Tribunal: TJDFT
Processo: 0730158-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730158-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO CRISPIM GONCALVES, DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: LAZARO FLAUSINO, MARLENE DE FARIA FLAUSINO, PANIFICADORA PAO ITALIANO LTDA - EPP, PANIFICADORA E CONFEITARIA MAR EIRELI - ME, PANITALIA PARTICIPACOES E SISTEMA DE FRANQUIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LAZARO FLAUSINO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALBERTO CRISPIM GONÇALVES E OUTRO (Advogados/Exequentes) contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0029278-72.2003.8.07.0001, manejado por PETRI CUNHA LTDA. em desfavor de LÁZARO FLAUSINO E OUTROS, ora Agravados, condicionou a realização da hasta pública dos imóveis (salas comerciais) constritos no Feito originário ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.o 0748653-25.2020.8.07.0000. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Retifico a decisão de ID 94464991, uma vez que houve o trânsito em julgado do agravo no 0749775-73.2020.8.07.0000 e o agravo no 0748653-25.2020.8.07.0000 ainda está pendente de recurso. Dessa forma, para evitar prejuízo de terceiro, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo no 0748653-25.2020.8.07.0000 para designação de hasta pública. Ao exequente para promover o andamento do processo, requerendo o que lhe aprouver, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” Os Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem foram rejeitados. Dizem os Agravantes que “não há qualquer impedimento em relação à continuidade do cumprimento de sentença, pois tanto o Recurso Especial como o Agravo em Recurso Especial apresentados pelos Agravados não são dotados de efeito suspensivo, ainda mais quando seus ex-patronos renunciaram ao mandato conferido pelos Devedores” (Num. 29147278 - Pág. 5). Argumentam que deve ser determinada imediatamente a realização da hasta pública, notadamente em face da demora natural dos julgamentos pelo Superior Tribunal de Justiça e da recente perícia judicial levada a efeito para avaliação dos imóveis penhorados. Ressaltam que “o Presidente do TJDFT não admitiu o referido REsp dos Agravados e houve decisão anterior do Juízo de piso, proferida no ID 72578800, que garantiu a meação do cônjuge virago, ou seja, não há qualquer ‘prejuízo de terceiro’ (erroneamente ventilada na Decisão Agravada)” (Num. 29147278 - Pág. 6). Quanto ao perigo da demora, afirmam os Agravantes que “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são evidenciados com a manutenção da autoridade do Acórdão desse TJDFT aliada à perícia judicial homologada pelo Juízo a quo, não existindo qualquer impedimento para o leilão quando resguardada a meação da esposa do Agravado” (Num. 29147278 - Pág. 7). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “a efetivação da tutela jurisdicional nos referidos Acórdãos (docs. 05 e 06), com a continuidade regular do cumprimento definitivo de sentença, mediante a designação de leilão judicial na integralidade dos imóveis, resguardando a meação da esposa do Executado (50%) no resultado do leilão judicial (conforme próprias decisões na origem de ID 51335318 e ID 72578800)” (Num. 29147278 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 29147279 e 29147280). Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Num. 29213286). Foram prestadas informações pela Juíza da causa (Num. 29269019), nas quais noticia a manutenção da decisão agravada, bem como o cumprimento do disposto no art. 1.018 do CPC pela parte Agravante. Sem contraminuta (Num. 36077680). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTO CRISPIM GONÇALVES E OUTRO (Advogados/Exequentes) contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0029278-72.2003.8.07.0001, manejado por PETRI CUNHA LTDA. em desfavor de LÁZARO FLAUSINO E OUTROS, ora Agravados, condicionou a realização da hasta pública dos imóveis (salas comerciais) constritos no Feito originário ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0748653-25.2020.8.07.0000. A partir de mera consulta ao sistema eletrônico de informações processuais desta Corte de Justiça, é possível verificar que sobreveio o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0748653-25.2020.8.07.0000, em 16/03/2022, conforme certidão expedida no mencionado Feito (Num. 33733157), tendo os autos do referido recurso sido arquivados definitivamente em 22/03/2022. De tal sorte, não subsiste a condicionante para a realização da hasta pública contida na decisão ora agravada, razão pela qual é patente a perda superveniente do interesse recursal, porquanto ausente a utilidade do provimento jurisdicional almejado com este Agravo de Instrumento. Dessa forma, revelando-se inútil a discussão acerca do provimento almejado no presente recurso, diante da perda superveniente do interesse recursal, impõe-se o seu não conhecimento. Ademais, também se observa que, no Feito de origem (Cumprimento de Sentença no 0029278-72.2003.8.07.0001), a Juíza de origem já deu prosseguimento ao processo considerando o julgamento definitivo do aludido recurso (Num. 120191825 e seguintes do Feito de origem). Sobeja, portanto, a desnecessidade de intimação prévia da parte Agravante para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, pelo que não há que se falar em violação ao disposto no art. 10 do CPC, em razão do não conhecimento deste Agravo de Instrumento. Com tais razões, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 14 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator